Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717327-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS LOPES GUIMARAES NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, interposto por FRANCISCO DE ASSIS LOPES GUIMARÃES NETO contra decisão de mov. 217, proferida nos autos do processo n. 0018461-23.2011.8.07.0015, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (Processo SEEU n. 0018461-23.2011.8.07.0015 - Ref. mov. 216.2, ID 58568978, p. 236/248). Nas razões recursais, a defesa técnica alega que o sentenciado cumpre pena total de 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, estando atualmente em regime semiaberto. Afirma que o apenado faz jus à prisão domiciliar com monitoração eletrônica, em observância à decisão proferida pelo Juízo no corpo do pedido de providências n. 0006500-41.2018.807.0015. Aduz que o inciso III da referida decisão impede o benefício àqueles que estejam cumprindo pena por crimes previstos na Lei n. 12.850/2013, de forma que, sendo o agravante condenado como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, se enquadraria nos requisitos contidos no ato. Destaca a impossibilidade de se estender o alcance da norma proibitiva, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal, malferindo o ditame esculpido no art. 5o, XXX, da Constituição Federal e no art. 1o do Código Penal. Assevera que, após a publicação da decisão agravada, o agravante foi novamente classificado para o desempenho de atividade laboral externa através da FUNAP, razão pela qual este requisito se encontra superado. Requer, com fundamento no art. 932, II, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal, a concessão da antecipação da tutela recursal (tutela provisória de urgência) para que, em caráter liminar, seja determinado que o juiz de origem aprecie o cabimento da providência pleiteada, sem o óbice da suposta existência de delito contra a integridade física, até julgamento definitivo da pretensão presente. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, impedindo que o delito de associação para o tráfico iniba a possibilidade de concessão da saída antecipada. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 58568978, p. 255/258). Em juízo de retratação, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 58568978, p. 262). O pleito liminar foi deferido (ID 58710467). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento do recurso pela perda do objeto (ID 59445982). É o relatório. Decido. Como relatado, o presente agravo em execução tem por objeto a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Vale colacioná-la: Trata-se de pedido de saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica formulado em favor do apenado. O Ministério Público se manifestou regularmente. Relatei. Decido. O pedido deve ser indeferido, pois, como bem destacou o Ministério Público em sua manifestação, o sentenciado não preenche todos os requisitos previstos na decisão proferida nos autos do pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015, por meio da qual este Juízo autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica a quem: (...) Compulsando os autos, verifico que o custodiado não foi condenado pela prática de crime de organização criminosa previsto na Lei 12.850/2013 apenas em razão em razão do princípio da especialidade, porém, sua condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas possui peculiaridades que denotam que ele não tem perfil para a fruição do benefício da prisão domiciliar antecipada do CPP sob monitoração eletrônica. Ainda que assim não fosse, o prontuário do apenado junto ao SIAPEN revela que ele foi desligado do trabalho externo em 29/01/2024, de modo que não preenche os requisitos para a benesse. Assim, INDEFIRO a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Intimem-se Ministério Público e Defesa. Conforme decisão sob o ID 58710467, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o d. juiz de origem, considerando a informação de que o trabalho externo foi retomado, examine a possibilidade de concessão da saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, atentando-se que o crime de associação ao tráfico não deve ser óbice ao deferimento da benesse. Em consulta aos autos originários (processo n. 0018461-23.2011.8.07.0015), denota-se que, em atenção à mencionada determinação desta relatoria, o d. Juízo das Execuções Penais proferiu a seguinte decisão (mov. 251.1): Os autos vieram conclusos diante do documento de mov. 249.2, mediante o qual foi comunicado que a E. 1a Turma Criminal do TJDFT, examinando o agravo em execução n. 071732708.2024.8.07.0000, deu provimento ao recurso defensivo para, reformando o pronunciamento de mov. 210.1, estabelecer que o crime de associação ao tráfico não deve ser óbice ao deferimento da benesse. Observo, contudo, que surgiu fato superveniente a impedir a imediata implementação do benefício. Examinando os autos e o prontuário do sentenciado no SIAPEN, verifico que o apenado responde pela prática, em 31/03/2024 e 07/04/2024, de infrações disciplinares de natureza média, conforme ocorrências 3082401966 – CPP e 3082402114 - CPP, por não ter sido encontrado em sua residência durante a fiscalização da saída quinzenal que é autorizada aos custodiados do CPP. Nesse contexto, em que pese o provimento do agravo em execução e a consequente reforma da decisão de mov. 210.1, proferida por este Juízo, verifico existir, na hipótese, fato superveniente, qual seja, a prática de faltas disciplinares, a obstarem a implementação imediata do benefício que depende, conforme se verifica da decisão proferida por este Juízo nos autos do pedido de providências 040599225.2021.8.07.0015, da constatação de bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário, inexistente na hipótese. Esse o caso, deixo, por ora, de determinar a implementação do benefício da monitoração eletrônica. Decorrido o prazo de 3 meses a contar da última falta média, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Penitenciário do DF, anotem nova conclusão do feito, para nova verificação do requisito subjetivo, visando o estrito cumprimento da decisão proferida pela Segunda Instância deste TJDFT. Intimem. Verifica-se que o d. julgador, inicialmente, utilizou o crime de associação para o tráfico para amparar o indeferimento da medida buscada, ao passo que, determinado, por esta magistrada, o exame da possibilidade de concessão da saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, foi mantido o indeferimento da pretensão do sentenciado, porém, sob fundamento diverso, qual seja, a existência de fato superveniente consistente na prática de faltas disciplinares. Como bem exposto na manifestação ministerial de ID 59445982, o presente recurso não se mostra apto a ensejar a revisão da nova decisão prolatada, sob pena de indevida supressão de instância. Destarte, em caso de discordância do reeducando, cabe a ele interpor novo recurso. Dessa forma, tendo em vista a superveniência de decisão pelo Juízo da Execução que manteve o indeferimento do benefício almejado, sob fundamento diverso, não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda de seu objeto. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifos nossos) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora